Tribunal: TJBA
Processo: 0806857-46.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0806857-46.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LILIA VIVIANE CRUZ SANTOS Advogado(s): APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): MARCILIO PEREIRA FALCAO, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, ANA TERRA MARTINS VINHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA, RAIZA DE ARAUJO RAMOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO REALIZADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. Caso em análise: 1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que reconheceu sua responsabilidade pela não realização de procedimento cirúrgico previamente agendado. Questão em discussão: 2. Verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, com possível efeito modificativo. Razões de decidir: 3. Não se verifica omissão ou outro vício no acórdão embargado, o qual está devidamente fundamentado quanto à responsabilização da operadora, considerando o dever de garantir a efetiva realização do procedimento autorizado. 4. Os embargos objetivam rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via recursal de fundamentação vinculada. Tese e Dispositivo: 5. Os embargos de declaração não constituem instrumento para revisitação do mérito da decisão, devendo se restringir à integração do julgado. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n.º: 0806857-46.2015.8.05.0080 em que figura como embargante UNIÃO MÉDICA PLANOS DE SAÚDE S/A e embargada LILIA VIVIANE CRUZ SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23